Tribunal: TJMT
Processo: 1052581-68.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052581-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO TELES - CPF: 631.422.441-15 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR FINAL - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - REVISÃO DE FATURAS - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Controvérsia envolvendo a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora em razão de débitos contestados administrativamente pela recorrente junto ao Procon, com valores alegadamente excessivos.

II.
Questão em discussão

2. Verificar a regularidade do corte de energia elétrica e a conformidade dos atos da concessionária com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente quanto à realização de perícia técnica no medidor e à prévia notificação.

3. Avaliar a existência de dano moral em decorrência da interrupção indevida do serviço essencial.

III.
Razões de decidir

4. A concessionária não cumpriu as determinações da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que exigem a realização de perícia técnica no medidor e a comunicação ao consumidor.

5. O corte de energia durante a tramitação do processo administrativo caracteriza ato ilícito, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A alteração significativa dos valores cobrados sem comprovação idônea da regularidade do medidor evidencia falha na prestação do serviço.

7. A interrupção do serviço essencial, sem as devidas formalidades, configura dano moral presumido, considerando os transtornos ocasionados pela falta de energia elétrica no domicílio.

8. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 3.000,00, valor proporcional à gravidade do ato e às circunstâncias do caso.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para:

Declarar a inexigibilidade dos débitos questionados;

Determinar a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores;

Condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir da publicação da decisão.

Tese de julgamento:

"
1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação e durante a discussão administrativa dos débitos configura ato ilícito, ensejando o reconhecimento da inexigibilidade dos valores contestados e a obrigação de indenizar.

2. O refaturamento deve ser realizado com base na média de consumo dos últimos 12 meses quando identificada irregularidade no sistema de medição não apurada por perícia técnica."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudio Roberto Teles
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Faturas e Indenização Por Danos Morais n. 1052581-68.2020.8.11.0041, ajuizada pela Apelante em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

O Apelante, em suas razões (id. 219773755) afirma que houve ilegalidade e arbitrariedade cometida pela Apelada ao cortar sua energia elétrica e retirar o medidor em 03/11/2020, uma vez que as faturas anteriores estavam sendo contestadas no Procon, por intermédio do Processo nº F.A. 51.001.001.19-001532.

Argumenta que competia ao Apelado comprovar que o Apelante realizou religação à sua revelia, com o rompimento do lacre e auto religação, fato que não ocorreu, uma vez que as telas sistêmicas não tem o condão de provas os fatos alegados.

Alega que sua insurgência junto ao Procon ocorreu, pois houve uma variação e um aumento exorbitante de consumo que não reconhece. Entretanto, o procedimento de inspeção realizado pela Apelada deve ser considerado nulo, já que não houve a observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer seja reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a ilicitude da cobrança e, por conseguinte, declarando a nulidade do procedimento de inspeção, a inexistência do débito fundado em consumo recuperado e, ainda, condenado em danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 219773758) a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se na regularidade ou não do corte do fornecimento de energia elétrica realizado pela Apelada na unidade consumidora da Apelante em 03/11/2020.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autora é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora cabe à Ré/Apelante.

A Apelante não nega a existência dos débitos mencionados pela Apelada, contudo sustenta que os valores cobrados foram excessivos e, portanto, contestou as faturas de novembro/2019 a maio/2020 junto ao Procon, por meio do Processo n F.A. 51.001.001.19-0015323, que as bloqueou durante a tramitação do processo administrativo.

Quanto às faturas de junho/2020 a setembro/2020 foram pagas e as faturas de outubro/2020 e novembro/2020 também foram contestadas. Sendo assim, argumenta que não há legalidade no corte da energia, com a retirada do medidor, que aconteceu em 03/11/2020.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica sustenta que realizou o corte no fornecimento da energia no dia 02/03/2020, em virtude do débito do mês de janeiro/2020 no valor de R$ 469,77. Que em momento algum houve o pedido de religação da unidade consumidora. Contudo, alega que em vistoria realizada por seu preposto em 03/11/2020 constatou-se que o sistema de medição foi religado à sua revelia, por isso procederam à suspensão do abastecimento e a retirada do aparelho medidor, conforme dispõe a Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

O recurso comporta provimento, em parte.

Na hipótese, denota-se que o apelante procurou o órgão administrativo Procon para contestar as faturas que começaram, segundo ele, a vir com valores exorbitantes. Desta forma, contestou administrativamente as faturas de novembro/2019 a maio/2020, sendo que o Procon notificou a Energisa, solicitando a possibilidade de bloqueio das referidas faturas, a fim de evitar que não ocorra a interrupção do serviço até a data da realização da audiência (Id
219773670)

Administrativamente a Energisa solicitou dilação do prazo até o dia 05/12/2020, para melhor analisar o procedimento. Ocorre que, no dia 03/12/2020 enviou um preposto até a unidade consumidora do apelante e desligou a sua energia e retirou o medidor.

Sendo assim, verifica-se que a Energisa não adotou o procedimento adequado para apurar a falha no medidor, as supostas faturas em valores exorbitantes, tampouco oportunizou o autor a regularizar as faturas discutidas administrativamente antes de realizar o corte.

Detona-se, portanto, a irregularidade no procedimento adotado, vez que a apelada não obedeceu aos ditames prescritos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica,
in verbis:

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

(...)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas;

Assim, em se tratando de dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não bastam que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente, como as telas sistêmicas. O caso exige a realização de perícia técnica no medido de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

Portanto, verifica-se que a Apelada não se desincumbiu de elaborar o relatório de avaliação técnica, como determina o inciso III, do artigo 590, da Resolução Normativa ANEEL n 1000/2021, supracitado, bem como a avaliação do histórico de consumo.

Outrossim, enquanto por um lado o autor demonstrou a alteração significativa dos valores cobrados habitualmente na conta de energia elétrica, a partir de setembro de 2019, por meio do histórico de contas, por outro lado não há a contraprova pela Energisa da regularidade do medidor, tampouco comprova que em datas anteriores o apelante estava usufruindo da energia de forma irregular.

Vejamos:

Logo, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de energia elétrica contestadas nos autos, é medida que se impõe.

Entretanto, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos contestados nos autos, não tem o condão de exonerá-lo da obrigação de arcar com o pagamento do que realmente consumiu. Portanto, a Energisa deverá realizar o novo faturamento por meio da média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriores ao reclamado pelo autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CÔMPUTO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu.(N.U 1040706-19.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Quanto à Indenização Por Danos Morais, embora seja pacífico nesse Tribunal que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, no caso, esta claramente demonstrado que houve a suspensão do fornecimento de energia, no período em que se discutia administrativamente (no Procon) os valores das faturas.

Sendo assim, ao contrário do que alega a apelada, no presente caso não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos por ela praticados violaram o direito do consumidor.

De igual modo, a suspensão indevida, decorrente da ausência de prévia notificação, configura ato ilícito praticado pela apelada e gera dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANDO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA INADIMPLENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO DE CORTE - NÃO ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO 444/2010 DA ANEEL – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a instauração do processo administrativo para apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia e oportunidade de defesa, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo de energia durante o período em que ocorreu a conduta ilícita.
Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela ré, sem prévia notificação do consumidor, em afronta ao que estabelece o art. 173 da resolução n.º 414/2010.
(TJMT - N.U 1004000-44.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA ANTES DO CORTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.
(N.U 1014294-85.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024). (destaquei)

Com relação ao
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL – DIVERSAS RECLAMAÇÕES JUNTO À OUVIDORA DA REQUERIDA E AO PROCON – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA PELO INMETRO –

COBRANÇA INDEVIDA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADA – NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento da inexigibilidade dos débitos contestados nos autos, não tem o condão de anular o termo de confissão de dívida pactuado pelas partes, uma vez que a mencionada confissão de dívida compreende não só as faturas dos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, mas também as faturas vencidas nos meses de fevereiro a julho de 2020, período não debatido nos autos, logo, não abrangido pela r. sentença recorrida.

2. Sem ignorar o entendimento predominante neste e. Tribunal, do qual me filio, de que a simples cobrança excessiva não gera dano moral sem que reste comprovada a suspensão do serviço ou a negativação indevida, no caso especifico dos autos, considerando as inúmeras tentativas administrativas de resolução do conflito, o dano moral decorre da conduta da Requerida/Apelante, que se manteve inerte diante das possíveis irregularidades denunciadas administrativamente pela Apelante, inclusive depois de assumir, junto ao PROCON/MT, o compromisso de vistoriar a unidade consumidora do Apelante.

3. Desse modo, diante do contexto específico dos autos, entendo que a r. sentença deve ser reformada apenas para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1019330-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de novembro/2019 a maio/2020 e outubro e novembro de 2020; determinar a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores; e, ainda condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025